Tribunal: TJDFT
Processo: 20140111247762APR
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Preclusão.
1 – Questão decidida em outro julgamento não pode ser reexaminada. Tornou-se preclusa.
2 -- Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
3 -- Embargos não providos.